Tribunal: CARF
Processo: 10980.909852/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909852/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.170 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
OIKOS CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente(s) o conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 01415.45364.120413.1.3.04-0972, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins Não cumulativo, Código de Receita 2172, PA de 31/05/2012, no
valor do crédito original na data de transmissão de R$ 21.882,38, representado por Darf
recolhido em 25/06/2012.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 02), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909852/2013-54
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.170 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909852/2013-54

que foi constatado o valor pago a maior de COFINS relativo ao mês de maio/2012. Foi
recolhido DARF (fl. 16), no valor de R$ 52.534,88, sendo que o valor devido seria R$
30.652,50, conforme demonstra a DCTF de 16 de agosto de 2013 (anexada nas fls.
23/26), restando um crédito original de R$ 21.882,38.
Parte dessa diferença, pela Per/Dcomp em questão, a empresa pretende realizar a
compensação de COFINS (Código de Receita 2172), no valor de R$ 6.380,86 (principal
de R$ 5.966,78), referente ao período de apuração Fevereiro/2013, ainda restando um
valor residual.
Ressalta que foi realizado pedido de cancelamento da Per/Dcomp n°
30511.02619.180313.1.3.04-0005, tendo em vista que o período de apuração informado
era inoportuno.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega o cancelamento de duas Notas Fiscais e
reapuração da BC da contribuição que teria originado o pagamento indevido ou maior, juntando
documentação comprobatória conforme excerto abaixo:
Apesar da DCTF ter sido retificada após o pedido de compensação, o valor docrédito
pleiteado é legítimo, tendo por origem o cancelamento de duas Notas Fiscais por
números 348 e 354.
À época, a DCTF primeira, transmitida em 21/06/2012, utilizada como base para a não
homologação dos pedidos de compensação, acusava um valor a recolher de COFINS
na ordem de R$52.534,88. Entretanto, não fora descontado da base de cálculo, o valor
de duas notas fiscais canceladas no valor de R$729.412,80, o que viria a reduzir o
valor a recolher para R$30.652,50, originando o crédito compensado no valor de
R$21.882,38
A contraparte, “METROPOLITAN GARDE EMPREENDIMENTOS S.A., inscrita sob o
CNPJ 12.259.957/0001-36, com sede ao município de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, Rua Desembargador Jorge Fontana, no408, sala 1401, Bairro Belveder, CEP
30320-670, declarou que apesar da empresa OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA, ter
emitido a nota fiscal no 348, no valor total de R$59.306,52 (cinquenta e nove mil,
trezentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) referente à mediação de número 08
de serviços de construção civil do Terminal Rodoviário de Betim/MG, na data de
18/05/2012, bom como a nota fiscal no354, no valor total de R$670.106,28 (seiscentos e
setenta mil reais, cento e seis reais e vinte e oito centavos), referente à mediação de
número 12 de serviços de construção civil do Metropolitan Garden Shopping, na data
de 25/05/2015, devem as mesmas ser canceladas, uma vez que a cobrança das
respectivas notas fiscais não tem efeito diante da não realização dos serviços ali
descritos”, conforme declaração (em anexo) emitida em 08 de Janeiro de 2013 pela
empresa Metropolitan Garden.
Posto o fato, uma vez que a OIKOS CONSTRUÇÕES não veio a auferir benefícios
devido a não realização dos serviços prestados em acordo, ipso facto, notas
canceladas; a receita da prestação de serviços que outrora fora de R$1.751.162,73
passa a ser de R$ 1.021.749,93. Portanto, o valor a recolher em COFINS fora
retificado de R$52.534,88 para R$30.652,50. Crédito gerado de R$21.882,38.

É o Relatório.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.170 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909852/2013-54

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da Cofins cumulativa, do período de apuração de maio de 2012, conforme declarado na DCTF
retificadora do período. Juntou em sede recursal planilhas de cálculo e declaração emitida pela
empresa Metropolitan Garden (fls. 41/48).
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à apresentação da DCOMP.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a
possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.170 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909852/2013-54

direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
De mesma forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho
Administrativo por meio da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sobre a origem do direito creditório a recorrente apresenta as seguintes alegações:
A contraparte, “METROPOLITAN GARDE EMPREENDIMENTOS S.A., inscrita sob
o CNPJ 12.259.957/0001-36, com sede ao município de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, Rua Desembargador Jorge Fontana, no408, sala 1401, Bairro Belveder,
CEP 30320-670, declarou que apesar da empresa OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA, ter
emitido a nota fiscal no 348, no valor total de R$59.306,52 (cinquenta e nove mil,
trezentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) referente à mediação de número 08 de
serviços de construção civil do Terminal Rodoviário de Betim/MG, na data de
18/05/2012, bom como a nota fiscal no354, no valor total de R$670.106,28 (seiscentos e
setenta mil reais, cento e seis reais e vinte e oito centavos), referente à mediação de
número 12 de serviços de construção civil do Metropolitan Garden Shopping, na data de
25/05/2015, devem as mesmas ser canceladas, uma vez que a cobrança das respectivas
notas fiscais não tem efeito diante da não realização dos serviços ali descritos”,
conforme declaração (em anexo) emitida em 08 de Janeiro de 2013 pela empresa
Metropolitan Garden.
Posto o fato, uma vez que a OIKOS CONSTRUÇÕES não veio a auferir benefícios
devido a não realização dos serviços prestados em acordo, ipso facto, notas canceladas;
a receita da prestação de serviços que outrora fora de R$1.751.162,73 passa a ser de R$
1.021.749,93. Portanto, o valor a recolher em COFINS fora retificado de R$52.534,88
para R$30.652,50. Crédito gerado de R$21.882,38.
Ou seja, segundo a recorrente, o cancelamento da Nota Fiscal de Serviço no 348,
no valor total de R$59.306,52, bem como da nota fiscal no 354, no valor total de R$670.106,28,
teria reduzido a base de cálculo da Cofins cumulativa do período de apuração de maio de 2012,
originando o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.170 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909852/2013-54

Entretanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou a prova do seu
direito creditório, tais como, cópias das NF de serviço e comprovação do seu cancelamento junto
ao órgão administrativo responsável e, em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de
apuração em que se pleiteou o crédito.
As declarações colacionadas, produzidas pelo contribuinte ou pelo tomador do
serviço, desacompanhadas dos elementos de suporte, tais como os registros contábeis, revestidos
das pertinentes formalidades, não permitem a apuração do valor correto da contribuição no
período, não sendo suficiente para provar a existência da totalidade do direito creditório
pleiteado na declaração de compensação. Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 66
DF CARF MF
Original